Tribunal: TJSP
Processo: 2190620-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário – Irresignação – Descabimento – Somente em situações excepcionais, nas quais a necessidade se encontrasse plenamente evidenciada, a quebra dessa privacidade se justificaria, hipótese que, no caso em tela, não está demonstrada - Decisão mantida – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2190620-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Carlos, em que é agravante SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO CARLOS - SAAE, é agravado TREVISO ERA
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38310
AGRV. No 2190620-37.2020.8.26.0000
FORO: SÃO CARLOS
AGTE.: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS -
SAAE
AGDO.: TREVISO ERA PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS LTDA.
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que indeferiu a
quebra do sigilo bancário
Irresignação
Descabimento

Somente em situações excepcionais, nas quais a necessidade se
encontrasse
plenamente
evidenciada,
a
quebra
dessa
privacidade se justificaria, hipótese que, no caso em tela, não
está demonstrada - Decisão mantida Recurso não provido *
Trata-se de agravo de instrumento oposto em face da
r. decisão de fls. 38 dos autos de origem, que inferiu a quebra do sigilo
bancária da empresa requerida.
Sustenta a agravante que não localizou quaisquer bens
passíveis de penhora; que verificou que a requerida, por meio de escritura
pública de compra e venda, alienou, em 2014, imóvel de sua propriedade,
pelo valor aproximado de R$ 13,75 milhões; que referido valor foi pago
mediante nota promissória e R$ 11,60 milhões transferidos para conta
corrente de titularidade da agravada, junto ao banco Bradesco. Aponta que
a executada tem por objeto social o aluguel de imóveis próprios; que
nenhum patrimônio foi identificado sob sua titularidade; que ocorreu a
alienação de imóvel e ingresso de vultoso patrimônio em sua conta bancária
enquanto as partes litigavam administrativamente sobre o crédito/débito,
razão pela qual entende que existe a possibilidade de abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
personalidade jurídica com o esvaziamento patrimonial. Argumenta que
antes se cogitar a instauração de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, se faz necessária a quebra de sigilo bancário da
agravada, especificamente da conta de sua titularidade em que ocorreu o
depósito de aproximadamente R$ 11,60 milhões. Alega que o fato de a
agravada não possuir qualquer relação bancária no momento não afasta a
possibilidade de perquirir suas movimentações registradas em conta
específica, indicada nos autos, pelo período citado.
Recurso
tempestivo,
preparado,
regularmente
processado.
É o relatório.
Pretende o agravante a reforma da decisão agravada
para que seja deferida a quebra do sigilo bancário da agravada, de 04 de
maio de 2014 até a data em que a conta se manteve aberta,
especificamente da conta corrente 4582-9, agência 1217-3, banco Bradesco
Cuida-se de cumprimento de sentença, promovido por
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos - SAAE em face de
Treviso Era Participações em Empresas LTDA., visando a satisfação de
crédito no valor histórico de R$ 184.659,20 (fls. 01 dos autos de origem)
Diante da ausência do pagamento do débito no prazo
indicado, procedeu-se a pesquisa de bens via sistema bacenjud e renajud
(fls. 13/15 dos autos), não logrando êxito a exequente em localizar bens
passíveis de constrição.
Do mesmo modo, retornou negativa a ordem de
indisponibilidade de bens da requerida (fls. 24 dos autos de origem),
pugnando a agravante pela quebra do sigilo bancário da empresa
executada, o que foi indeferido pela r. decisão ora agravada.
Pois bem, ainda que todas as medidas executórias
tenham sido frustradas na origem, não se pode, todavia, permitir
indiscriminada devassa da conta corrente da agravada, o que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
incompatível com o regramento do sigilo bancário (art. 38, § 1°, da Lei N°
4.595/64).
Somente em situações excepcionais, nas quais a
necessidade se encontrasse plenamente evidenciada, a quebra dessa
privacidade se justificaria, hipótese que, no caso em tela, não está
demonstrada.
Não bastasse, o deferimento da referida medida
configuraria violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição da República,
além da situação em questão não estar prevista como uma das hipóteses
que autorizam a relativização de quebra de sigilo bancário, conforme art.
1o, §4o da Lei Complementar no 105/2001.
No mais, como bem ponderado pelo r. juízo a quo “o
resultado da pesquisa Bacen indicou que a empresa não possui
relacionamento bancário, não se vislumbrando motivos ou efetividade na
medida requerida”.
Sob os aspectos citados, imperiosa a manutenção da r.
decisão agravada nos termos em que proferida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
Maia da Rocha
Relator